Tribunal: TJMT
Processo: 0001123-61.2011.8.11.0100
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001123-61.2011.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - CPF: 040.415.871-40 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), ELISABETHE MARIA CARLETTI SEHBE - CPF: 344.616.470-72 (APELANTE), NABOR RONI ANZANELLO (APELADO), ANTONIO ZOZIVAL MILFONT SOBREIRA - CPF: 028.412.581-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARTELLI (APELADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), ELISABETHE MARIA CARLETTI SEHBE - CPF: 344.616.470-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), ATILIO TONIAZZO - CPF: 127.747.589-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER LINHARES TONIAZZO - CPF: 719.313.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARIN VITTI GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ORESTES PRIMO PRADELLA (TERCEIRO INTERESSADO), VASCO ULISSES MASCARELLO (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARTELLI (APELANTE), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), NABOR RONI ANZANELLO (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (APELADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 2º DO CPC – MODIFICAÇÃO DO JULGADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em respeito ao definido pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP no regime de recurso repetitivo (Tema 1.076), o acórdão deve ser retificado para adequar-se ao posicionamento consolidado do Tribunal Superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
VANDERLEI RECK JUNIOR e por

NABOR RONI ANZANELLO E ESPOLIO DE LURDES ODRIGUES MAGDALENO CARTELLI
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Brasnorte, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Número Único

0001123-61.2011.8.11.0100
), ajuizada por
Vanderlei Reck Junior
contra
NABOR RONI ANZANELLO e ESPOLIO DE LURDES ODRIGUES MAGDALENO CARTELLI
, julgou improcedente o pedido autoral, por entender, primeiro, pela “
inexistência de propriedade do imóvel pelo embargante
”, depois, porque, segundo a julgadora, “
o embargante não logrou êxito em comprovar que exercia de maneira efetiva seu jus possessionis, isso porque o arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual mostra-se demasiadamente frágil para corroborar a tese inicial
”, e condicionou a expedição de mandado “
para a imissão dos embargados na posse definitiva do imóvel
” ao trânsito em julgado da sentença, revogando a liminar de reintegração de posse concedida anteriormente em favor do apelante/embargante; a r. sentença condenou o apelante/embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 93828156).

O acórdão proveu o apelo interposto por Nabor Roni Anzanello e outros, para declarar a intempestividade dos embargos de terceiro e, por conseguinte, extinguir o processo sem resolução do mérito. Ademais, inverteu a condenação aos honorários de sucumbência e os fixou com base no artigo 85, §§ 8º e 11º, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (cf. Id. nº 137717672)

Ambas as partes embargaram o acórdão (cf. Ids. nº 138949152 e 139054689).

Ambos os embargos foram rejeitados (cf. Id. nº 152131689).

Ambas as partes interpuseram Recurso Especial (cf. Ids. nº 152926694 e 156453186).

As contrarrazões foram apresentadas (cf. Ids. nº 158003659 e 159592186).

Em decisão de Id. 161224665 a Exma. Vice Presidente deste eg. Tribunal determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação em relação ao REsp interposto por Nabor Roni Anzanello e outros, dada a possível desconformidade com a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 1.030, II do Código de Processo Civil, prevê que deve o processo ser encaminhado ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Pois bem.

Entendo que, no caso, a retratação deve ser positiva, vez que a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por equidade foi debatida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em caráter de recursos repetitivos, sendo que o acórdão paradigma 1.850.512/SP (Tema 1.076) restou assim ementado (teses jurídicas firmadas):

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.(...) (STJ - REsp n. 1.850.512/SP – Corte Especial - rel. Ministro Og Fernandes – j. 16/3/2022 - DJe de 31/5/2022.)”(
grifei
)
.

Assim sendo, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no Código de Processo Civil, esses que serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

No mesmo passo, o entendimento deste eg. Tribunal:

“
EMENTA:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL - §§ 2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSO PROVIDO. A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1ª opção: sobre o valor da condenação; 2ª opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3ª opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico)
. A extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, impõe a fixação da verba honorária sucumbencial de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, por não se subsumir a hipótese excepcional de que trata o § 8º do citado dispositivo. Recurso provido”. (TJMT - RAC 0000873-02.1997.811.0041 – 3ª Câmara de Direito Privado - Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - j. 13/07/2022 - DJE 17/07/2022)” (
grifei
).

Pelo exposto, exerço o juízo de retratação para readequar o acórdão ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP (Tema 1.076) e, consequentemente, manter como fixados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Por conseguinte, determino a devolução dos autos para o gabinete da vice-presidência para que seja realizado o juízo de admissibilidade dos Recursos Especiais interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023